Tribunal: TJBA
Processo: 8007935-66.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007935-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO REGISTRAL E CÍVEL. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. VARA CÍVEL NÃO ESPECIALIZADA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA (LOJ/BA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barreiras, que detém competência cumulativa em Registros Públicos, em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, acerca da competência para processar e julgar Ação de Usucapião Extraordinária (Processo nº 0501546-30.2015.8.05.0022), na qual a Autora pleiteia o reconhecimento da aquisição originária da propriedade de lotes urbanos por posse mansa e pacífica com animus domini. O Juízo Suscitado (2ª Vara Cível) declinou da competência sob o argumento de que a ação se refere a Registros Públicos (Art. 75, I, LOJ/BA), enquanto o Juízo Suscitante (3ª Vara Cível) também declinou, fundamentando que a LOJ/BA não confere competência privativa para ações de usucapião, citando precedente do Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia restringe-se a determinar se a Ação de Usucapião se insere na competência privativa das Varas de Registros Públicos, conforme o Artigo 75, I, da Lei Estadual nº 10.845/2007, ou se a matéria permanece sob a competência residual das Varas Cíveis não especializadas da Comarca de Barreiras. III. Razões de decidir 3. A competência jurisdicional, no âmbito da Justiça Comum Estadual, é definida pela legislação de organização judiciária local, a qual deve ser interpretada de forma estrita, especialmente no que tange às exceções de especialização. 4. O artigo 75, I, da Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA), ao prever a competência dos Juízes de Registros Públicos para "processar e julgar as causas que se refiram aos Registros Públicos," não engloba de forma automática as Ações de Usucapião. A Ação de Usucapião possui natureza jurídica preponderantemente declaratória e contenciosa, buscando o reconhecimento de um direito real por fato jurídico (posse ad usucapionem), e não primariamente a correção, convalidação ou o registro de um título preexistente, distinguindo-se das matérias tipicamente registrais. 5. A ausência de menção expressa à Ação de Usucapião no rol taxativo do artigo 75 da LOJ/BA, aliada à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, impõe o reconhecimento da competência residual do Juízo Cível não especializado. O fato de a sentença ser levada a registro constitui mero efeito da procedência, não sendo o elemento definidor da competência material absoluta. 6. Uma vez afastada a hipótese de intervenção de entes públicos federais, estaduais ou municipais com manifestação de interesse na lide, a competência se mantém na esfera cível comum, devendo ser respeitada a distribuição original. IV. Dispositivo 7. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, revogando-se a designação provisória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007935-66.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora